Tribunal: TJMT
Processo: 1017327-15.2024.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017327-15.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSALINA LEMES DA SILVA - CPF: 496.764.581-04 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com revisional de contrato e repetição do indébito.

A apelante sustenta que acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional, mas lhe foi ofertado cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), sem a devida informação quanto às suas condições. Requer a conversão do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos
morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o recurso preenche o requisito da dialeticidade;

(
ii
) verificar se houve vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação do cartão de crédito consignado (RMC);

(
iii
) estabelecer se são devidas revisão contratual, restituição de valores e indenização por danos
morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche o requisito da dialeticidade, pois ataca de forma específica os fundamentos da sentença, mesmo com repetição de argumentos já apresentados na petição inicial, conforme entendimento do STJ (
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
29/8/2017).

As relações firmadas entre instituições financeiras e consumidores submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, impondo-se o dever de informação e o princípio da transparência.

O cartão de crédito consignado com RMC distingue-se do empréstimo consignado tradicional, pois, enquanto este possui parcelas fixas e prazo determinado, aquele prevê desconto apenas do pagamento mínimo da fatura, perpetuando o saldo remanescente com encargos rotativos mais onerosos.

A ausência de informação clara e adequada acerca da natureza e funcionamento da modalidade contratual evidencia vício de consentimento e falha na prestação do serviço, sobretudo quando a contratante é pessoa idosa e o valor contratado foi disponibilizado via transferência bancária, procedimento típico do empréstimo consignado.

Diante da constatação do vício, impõe-se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional, aplicando-se o princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC).

A taxa de juros deve ser adequada à média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação, procedendo-se à revisão dos valores e restituição simples de eventuais quantias pagas a maior, ante a ausência de má-fé do banco (STJ,
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
19/4/2018).

A mera irregularidade contratual, desacompanhada de dolo, fraude ou constrangimento, não configura dano moral, restringindo-se os efeitos ao âmbito patrimonial, já reparado pela readequação
contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A repetição de argumentos da inicial na apelação não configura ofensa à dialeticidade quando demonstrado o interesse de reforma da sentença.

Configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) quando o consumidor acredita firmar empréstimo consignado, especialmente diante da ausência de informações claras e adequadas.

O contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de mercado vigente à época da contratação.

A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, ante a inexistência de má-fé da instituição financeira.

A falha no dever de informação, sem demonstração de dano extrapatrimonial relevante, não gera indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 170; CDC,
arts
. 6º, III; 39, III e V; 46; 42, parágrafo único; CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/08/2017
;
STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
11/10/2019
;
STJ,
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
19/04/2018
;
TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges,
Julg
. 26/07/2023, DJE 31/07/2023
;
TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
Julg
. 30/04/2025, DJE 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N
º
1017327-15.2024.8.11.0002

APELANTE: ROSALINA LEMES DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ROSALINA LEMES DA SILVA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c revisional de contrato e repetição do indébito, ajuizada em face do BANCO PAN S
/
A.

Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
suspensa a exigibilidade,
por ser beneficiária da justiça gratuita
.

Irresignada, a apelante pretende a reforma integral da sentença para que seja determinada a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, com a consequente revisão da taxa de juros, devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega que foi ludibriada no momento da contratação, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado e não um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC)
.

Argumenta que o contrato apresentado pelo banco apelado contém pontos de ilegalidade, como a ausência de emissão de cartão físico, ausência de desbloqueio do suposto cartão, não utilização do cartão, não envio das faturas, cobrança de taxa de juros abusiva e ausência de quantidade de parcelas
.

Pondera que o banco apelado não cumpriu com o dever de informação, não esclarecendo de forma clara sobre a modalidade de contratação
.

Em suas contrarrazões, o apelado
alega a violação à dialeticidade. No mérito, pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela apelada, referente à suposta ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que a peça recursal seria
genérica
, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, expondo o erro ou a injustiça da decisão combatida. Constitui, portanto, ônus processual da parte recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

No caso em análise, embora se verifique certa repetição de argumentos já apresentados
na fase de conhecimento
, constato que apelante apresentou fundamentação específica contra os pontos decisórios da sentença, notadamente quanto ao
suposto
reconhecimento
da falha no dever de informação, ocasionando o vício de consentimento na celebração do contrato.

Assim, considerando que o recurso apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, ainda que de forma repetitiva em alguns aspectos,
deve ser rejeitada a
preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt
no
AREsp
976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de
Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

De início, a
apelante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira.

Considerando a declaração apresentada e os documentos que comprovam sua condição de aposentada, com rendimentos limitados, entendo que deve ser mantida a gratuidade da justiça já concedida em primeira instância.

A controvérsia central do presente recurso gravita em torno da validade da contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), quando a parte apelante alega que sua intenção era contratar um empréstimo consignado convencional.

C
umpre estabelecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes
se caracteriza
como relação de consumo, submetendo-se, portanto, aos ditames do
CDC.

Nesse contexto, impõe-se a observância dos princípios basilares que regem as relações consumeristas, notadamente o princípio da transparência, da boa-fé objetiva e do dever de informação, os quais impõem ao fornecedor de produtos e serviços a obrigação de prestar informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos.

O dever de informação, corolário do princípio da transparência, constitui um dos pilares fundamentais do sistema de proteção ao consumidor, visando equilibrar a relação naturalmente assimétrica entre fornecedor e consumidor, especialmente no que concerne ao conhecimento técnico sobre os produtos e serviços contratados.

No caso em análise, verifica-se que a apelante, pessoa idosa e aposentada, alega ter sido induzida a erro ao contratar um cartão de crédito consignado quando sua intenção era obter um empréstimo consignado convencional.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em
discussão
gravita em torno da natureza jurídica do contrato firmado entre as partes, se empréstimo consignado tradicional ou cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), bem como da existência de vício de consentimento na contratação e de eventuais danos materiais e morais decorrentes.

C
umpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

O instituto do empréstimo consignado caracteriza-se, como modalidade de mútuo em que o mutuário autoriza o desconto das parcelas diretamente em sua folha de
pagamento ou benefício previdenciário, oferecendo
ao mutuante maior garantia
de adimplemento e, em contrapartida, obtendo taxas de juros mais favoráveis em comparação com outras modalidades de crédito pessoal.

Por seu turno, o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) configura modalidade contratual híbrida, na qual se conjugam elementos do contrato de cartão de crédito tradicional com a sistemática de consignação em folha de pagamento ou benefício previdenciário, limitada ao percentual máximo estabelecido na legislação
.

Nesta modalidade, o valor mínimo da fatura mensal do cartão é descontado diretamente da remuneração ou benefício do contratante, permanecendo o eventual saldo remanescente sujeito aos encargos financeiros próprios do crédito rotativo de cartão de crédito, notoriamente mais elevados que aqueles praticados nos empréstimos consignados convencionais.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que ambas as modalidades contratuais são, em tese, lícitas e encontram amparo no ordenamento jurídico pátrio, desde que observados os requisitos de validade do negócio jurídico, notadamente a manifestação de vontade livre e consciente do contratante, em consonância com o princípio da autonomia privada.

Impende consignar, outrossim, que as relações jurídicas estabelecidas entre instituições financeiras e consumidores submetem-se ao regramento protetivo do
CDC
, conforme entendimento consolidado, o que impõe ao fornecedor de serviços bancários o dever de prestar informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos, bem como sobre as condições contratuais, encargos financeiros e demais obrigações assumidas pelo consumidor.

A questão central a ser dirimida consiste em verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), ou se a apelante tinha pleno conhecimento da natureza do contrato
.

A modalidade contratada - cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) - possui características específicas que a diferenciam do empréstimo consignado tradicional. Enquanto este último possui parcelas fixas e prazo determinado para quitação, aquele funciona mediante o desconto mensal do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento do consumidor, com possibilidade de refinanciamento automático do saldo remanescente.

A apelante alega que jamais recebeu o cartão físico ou fez uso do mesmo para compras ou saques, o que, segundo seu entendimento, corroboraria a tese de que foi
induzida a erro quanto à natureza do contrato. Contudo, a ausência de entrega do cartão físico ou de sua utilização posterior não constitui, por si só, elemento suficiente para caracterizar vício de consentimento na formação do negócio jurídico.

O dever de informação é um dos pilares das relações de consumo, estando expressamente previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, é direito básico do consumidor.

No caso em análise, é necessário verificar se
a
apelante foi devidamente informad
a
sobre a natureza do contrato que estava firmando, especialmente considerando a complexidade da operação financeira em questão.

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC possui características específicas que o diferenciam substancialmente do empréstimo consignado tradicional, notadamente quanto à forma de amortização do débito e às taxas de juros aplicáveis.

No empréstimo consignado tradicional, as parcelas descontadas diretamente da folha de pagamento do mutuário amortizam o saldo devedor, de modo que, ao final do prazo contratado, a dívida estará integralmente quitada.

Já no cartão de crédito consignado com RMC, o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, o que pode resultar na perpetuação da dívida, caso o consumidor não efetue o pagamento integral da fatura mensalmente.

Essa diferença substancial entre as duas modalidades contratuais exige que a instituição financeira preste informações claras e precisas ao consumidor, de modo a permitir que este compreenda plenamente as obrigações que está assumindo.

No caso em tela, embora o contrato firmado entre as partes contenha a denominação "Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado", não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que
a
apelante foi adequadamente
informado
sobre as características específicas dessa modalidade contratual, especialmente quanto à forma de amortização do débito e às consequências do pagamento apenas do valor mínimo da fatura.

Ademais, chama atenção o fato de que o valor contratado foi disponibilizado a

apelante mediante transferência para sua conta corrente, procedimento típico de empréstimos consignados tradicionais, o que pode ter contribuído para a confusão quanto à natureza do contrato.

A jurisprudência tem reconhecido a abusividade da prática de oferecer empréstimo consignado e, na realidade, contratar cartão de crédito com RMC, quando não há informação clara e adequada ao consumidor sobre as características específicas dessa modalidade contratual.

No caso em análise, não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que
a
apelante foi adequadamente informad
a
sobre a natureza do contrato que estava firmando, especialmente considerando a complexidade da operação financeira em questão.

Portanto, entendo que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira apelada, o que justifica a revisão do contrato para adequá-lo à modalidade de empréstimo consignado tradicional, conforme pleiteado pel
a
apelante.

Quanto à taxa de juros aplicável, considerando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, deve ser observada a taxa média de mercado para essa modalidade contratual à época da celebração do contrato.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim
decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o
consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte
do banco.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

Ocorre que, para a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado, é necessária a demonstração da má-fé do credor. No caso em apreço, embora configurada a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do banco apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
19/04/2018)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entendo
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento
da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença,
a fim de
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para
empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante
, bem como, para d
eterminar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo
e
afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025